Tribunal: TJSP
Processo: 1011577-04.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. FUNDADA DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO IMÓVEL TRANSACIONADO. INEXISTÊNCIA. MATRÍCULA DO BEM TRAZIDA AOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA LEI N. 6.766/1979 E LEI N. 8.078/1990. AFASTAMENTO. REGULARIZAÇÃO, COM PARTICIPAÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA SOCIEDADE, DE ASSENTAMENTO CLANDESTINO NASCIDO DE INVASÃO. APLICAÇÃO DAS LEGISLAÇÕES ATINENTES À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. FUNDADA DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO IMÓVEL TRANSACIONADO. INEXISTÊNCIA. MATRÍCULA DO BEM TRAZIDA AOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA LEI N. 6.766/1979 E LEI N. 8.078/1990. AFASTAMENTO. REGULARIZAÇÃO, COM PARTICIPAÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA SOCIEDADE, DE ASSENTAMENTO CLANDESTINO NASCIDO DE INVASÃO. APLICAÇÃO DAS LEGISLAÇÕES ATINENTES À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM FAVOR DE POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. PRECEDENTE. PREÇO DO BEM TRANSACIONADO. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE AMPARO LEGAL. AUTONOMIA DAS PARTES. RESPEITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DA VONTADE. TERMOS CONTRATUAIS CLAROS QUANTO AO VALOR DO IMÓVEL E QUANTO AO LONGO TRÂMITE BUROCRÁTICO OCORRIDO PARA DELIMITAR AS DIRETRIZES DA CONTRATAÇÃO, CUJA HIGIDEZ DECORRE DA PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE, DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DO PODER JUDICIÁRIO E DA MUNICIPALIDADE, COM A FORMAÇÃO, NAS DELIBERAÇÕES REALIZADAS, INCLUSIVE ASSEMBLEARES, DE UMA FRENTE AMPLA PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA HABITACIONAL. PRECEDENTE. TAC HOMOLOGADO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DEPENDE DE AÇÃO PRÓPRIA. PRECEDENTE. CLÁUSULA DE RENÚNCIA À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. VALIDADE, NESTE CASO ESPECÍFICO. PRECEDENTE. IPTU. FALTA DE PAGAMENTO QUE ONERA O INADIMPLENTE. CONVENÇÃO PARTICULAR, RELATIVA À RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TRIBUTO, NÃO É OPONÍVEL À FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Dúvida sobre o domínio de imóvel especificado pelo vendedor é infundada quando a matrícula do bem revela que o alienante é proprietário da coisa.
2. Se a implantação de loteamento não decorreu da vontade do titular dominial de lotear a propriedade para posteriormente vendê-la, no desenvolvimento de uma atividade econômica habitual, mas com base na intenção de conferir juridicidade a assentamento irregular nascido de invasão, as legislações atinentes à regularização fundiária em favor de população de baixa renda são as que regulam a situação fática.
3. O preço de imóvel transacionado não comporta revisão judicial se não provado vício social ou do consentimento ou ocorrências supervenientes extraordinárias e imprevisíveis capazes de maculá-lo, sobretudo quando os termos da avença são claros a respeito do valor do bem e o adquirente é pessoa com plena condição de praticar os atos da vida civil.
4. A impugnação à validade de Termo de Ajustamento de Conduta homologado judicialmente demanda o ajuizamento de ação específica.
5. A renúncia expressa à indenização por benfeitorias, em determinadas situações, é juridicamente válida.
6. Convenção particular, relativa à responsabilidade pelo pagamento de IPTU, não pode ser oposta à Fazenda Pública.